Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1001002-39.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: CRIS NAIARA COUTINHO
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por CRIS NAIARA COUTINHO contra o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, por unanimidade, negou provimento aos recursos da reclamante e da reclamada, mantendo-se na integralidade a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sustenta a reclamante que o magistrado relator do acórdão utilizou documento produzido por ele e não colacionado aos autos para justificar a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Defende a inaplicabilidade do citado enunciado se não houver comprovante da restrição preexistente legítima à discutida nos autos, bem como que o acórdão violou o artigo 10 do CPC/15, uma vez que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes se manifestar.
Alega que por se tratar de informação extraída de documento que inexiste nos autos, “desconfia-se da idoneidade do próprio conteúdo e dos meios utilizados para sua obtenção.”
Por fim, pugna pela suspensão do andamento processual dos autos no 1003337-59.2021.8.11.0002 em trâmite pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, e ao final, requer a procedência da reclamação, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC/15.
É o relato.
Decido.
A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução no 3/2016 do STJ, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.
Isso porque, até o presente instante, este E. Tribunal não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa – fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos –, tampouco proferiu decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omines a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal” , ou mesmo “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
Ausente ainda qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, o que deixa claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
De se destacar, neste particular, que ao alegar que a Súmula 385 do STJ foi aplicada de forma errônea no caso, a reclamante pretende, em verdade, a apreciação de provas constantes nos autos, o que não é possível por essa via.
Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria a “autoridade das decisões do tribunal”, não é o que se verifica do pedido inicial, onde se pretende a rediscussão da matéria já decidida pela Turma reclamada, o que não pode ser aceito.
No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. em 11/11/2016, proc. Eletr. DJe-250 DIVULG 23/11/2016 publ. 24/11/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).
Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC/15.
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.
Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora